Tribunal: TJMT
Processo: 1061202-88.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061202-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[P R DA SILVA NETO - ME - CNPJ: 10.888.924/0001-20 (APELANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LIBERAÇÃO DE VEÍCULO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS – PEDIDO ALTERNATIVO NÃO ANALISADO – SENTENÇA
CITRA PETITA
– CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DEVIDO – TAXA DE ESTADA – LIMITAÇÃO AO PRAZO DE SEIS (6) MESES – ART. 271, § 10, DO CTB – VALOR – LEIS ESTADUAIS N. 10.237/2014 E 10.070/2019, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

“
Havendo condições do julgamento da lide, com base no artigo 1.013, § 3.º, do CPC (teoria da causa madura), é de julgar a causa, sem determinar o retorno dos autos à instância singular para nova sentença
”. (TJMT, N.U. 0000267-97.2016.8.11.0011, julgado em 02/02/2022)

2.

“
Se não demonstrada, de forma inequívoca, a irregularidade das multas de trânsito aplicadas, revela-se plausível a exigência da quitação das multas, taxas e despesas com remoção e estada, para fins de liberação do veículo apreendido, nos termos do art. 271, §§ 1º e 10, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em conta, também, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade
”. (TJMT, N.U. 1014076-42.2019.8.11.0041
,
julgado em 26/07/2021)

3.

O pagamento de despesas com
remoção
e
estada
está limitado ao prazo de seis (6) meses, na forma do art. 271, § 10, do CTB, vigente a época dos fatos.

4.

O contrato celebrado entre o Município de Cuiabá e particular não tem a força suficiente para afastar a legislação estadual que estabelece os valores de taxa de estada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para (i) determinar, quanto à taxa de estada, a aplicação do valor previsto na Lei n. 10.237/2014 e, após, quando de sua vigência, daquele previsto na Lei n. 10.070/2019, limitando o pagamento ao prazo de 6 (seis) meses, bem ainda (ii) acrescer fundamentos quanto ao pleito alternativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
P R DA SILVA NETO – ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, no bojo do
Mandado de Segurança,
impetrado

contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE CUIABÁ (proc. n.
1061202-88.2019.8.11.0041
), denegou a segurança.

Em suas razões, aduz que a sentença, “
ao exigir que ao apelante fizesse prova de não recebimento dos avisos das multas, determinou que o mesmo então fizesse PROVA NEGATIVA, além de exigir que o apelante provasse que requereu administrativamente tais documentos, o que merece reforma total
”.

Assevera ser ilegal e abusiva a conduta do apelado em vincular a liberação do veículo ao pagamento das multas sem o devido processo legal.

Defende que, à época da impetração do
mandamus
, o valor cobrado para diária do pátio de veículo apreendido no Detran/MT era de R$ 11,00 (onze reais) e limitados a 30 (trinta) dias de cobrança, sendo os valores cobrados pela SEMOB para diária e remoção veicular manifestamente abusivos e desproporcionais.

Pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, “
para determinar que a apelada exija para a liberação do veículo do apelante, TÃO SOMENTE o pagamento da taxa de remoção/guincho e de estadia do veículo, e ainda limitada aos 30 (trinta) primeiros dias de permanência do veículo no pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá-MT, considerando o valor diário de R$ 11,00 (onze reais)
”.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo – Id. 78360583.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela anulação da sentença por não ter apreciado o pedido alternativo, sendo considerada
citra petita
– id. 89151483

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022